Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. CONCURSO PESSOAS E DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A condenação por circunstância fática diversa da imputada na denúncia configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação.

2. O fato de ter sido o furto praticado no fim do dia, em local de grande movimentação de pessoas, não é fundamento idôneo para se agravar a pena-base.

3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula n.o 231, do STJ.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.